Tribunal: TJES
Processo: 5005573-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005573-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: EVANDRO LUIZ KLEIN
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
EVANDRO LUIZ KLEIN
em face do Recorrente, e de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
, cujo
decisum
, segundo afirmado neste recurso, concedeu a tutela de urgência para determinar que “
as Demandadas,
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
, promovam a baixa da hipoteca imobiliária (AV-1-55.836) e na informação de distribuição de ação de execução (AV-2-55.836) na matrícula 55836, livro 02, página 01, referente ao imóvel do Demandante, às expensas das Requeridas, fornecendo o termo de quitação do imóvel e outorgando a escritura pública de compra e venda da unidade imobiliária, inteiramente livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza
”, sob pena de “
multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
”.

O Recorrente alega que “
a obrigação de fazer que a parte Agravada pretende ver satisfeita por meio da liminar, pende por longo tempo, sem que narre qualquer dificuldade daí advinda, fato que, por si só, afasta a urgência alegada. Some-se a isso o fato de que o polo Agravado não comprova a urgência concreta, como por exemplo, uma negociação em curso que, por sua premência, pode ser perdida em caso de não implemento imediato da baixa da hipoteca
”.

Argumenta que “
uma vez efetivada a entrega da documentação pretendida e realizada a outorga escritura definitiva ao Agravado, este poderá dispor livremente do bem, inclusive transferindo-o a terceiros, situação esta que impede a concessão da tutela pretendida
”.

Enfatiza que “
a manutenção da hipoteca decorre da inércia, firme e exclusiva, das Corrés Lorenge Spe 137 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S.A. Participações, que deixaram de repassar os valores devidos ao Banco Bradesco
”.

Destaca que “
se baixado prematuramente gravame, antes da quitação do saldo devedor titularizado pelas Corrés junto ao Banco, como pretende a parte Autora/Agravada, imóvel deixará de assegurar o débito havido entre as Empresas e o Banco, escanteando a garantia prestada ao Bradesco, e pior, por força de contrato do qual esta instituição financeira sequer fez parte
”.

Noutro giro, aduz que “
tratando-se de cancelamento de hipoteca proveniente ordem judicial, tal comando não deve ser condicionado ao pagamento de ser de apresentação de qualquer documento pelo Banco emolumentos pelo mesmo. No limite, tal adimplemento deve ser realizado pelo próprio autor, ora agravado
”.

No que concerne à imposição de astreintes, assevera que a responsabilidade pela obrigação de fazer “
é unicamente das Corrés Lorenge Spe 137 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S.A. Participações, as quais se comprometeram a proceder com a baixa da hipoteca por meio do pacto de compra e venda da unidade imobiliária
”.

Ademais, pontua que “
no caso em testilha, o valor da multa estipulada, correspondente à multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, desatende critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil
”.

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 2937601), determinando a intimação do Recorrente para que apresentasse, diante de algumas inconsistências no sistema PJe, a cópia na íntegra dos autos de origem.

Petição do Recorrente (id. 3054451), em cumprimento ao Despacho retro.

Decisão (id. 3466852), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIAS, deferindo o efeito suspensivo “
exclusivamente em relação ao Recorrente, sem prejuízo da manutenção da eficácia da Decisão recorrida quanto às demais partes
”.

Contraminuta (id. 3705237), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3466852), proferida pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIAS, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

De acordo com a
Súmula 308
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”.

Nada obstante, impende enfatizar que “
consoante reiterado entendimento desta Corte Superior, "a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial". Assim, "é válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial
"
(AgInt no REsp 1.702.163/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 6/11/2019). Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.982.469/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Ademais, não se pode olvidar a precisa advertência de que “
em que pese a boa-fé da agravante ao adquirir a unidade comercial, tal não é bastante para afastar a hipoteca firmada e previamente registrada no registro imobiliário, como garantia de financiamento, pois o compromisso de compra e venda foi celebrado posteriormente ao registro da oneração do imóvel com a hipoteca em favor do agente financeiro
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.875.125/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).

Neste ponto, importa realçar que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, adverte com precisão que “
ainda que o enunciado sumular STJ nº 308 não seja aplicável aos contratos relativos a imóveis comerciais, havendo previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de que, após a quitação, será realizada a baixa do gravame, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes, cabendo a construtora promover o cancelamento da hipoteca e a outorga da escritura pública
” (TJES, Apelação Cível nº 0013261-41.2016.8.08.0012, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

De todo modo, cabe frisar que tal precedente deve ser aplicado com a devida cautela, notadamente porque a sua orientação direciona-se exclusivamente à Construtora Vendedora do imóvel, não tendo a aptidão de atingir a esfera jurídica do Agente Financeiro, ao qual se conferiu a hipoteca em questão.

Em termos objetivos, quer-se com isso dizer que a quitação do contrato pelo Comprador faz com que a Construtora Vendedora seja compelida a adotar as providências necessárias no sentido de obter junto ao Agente Financeiro a baixa da hipoteca. Disso não resulta, por certo, que o Agente Financeiro detentor de tal garantia tenha que conceder, de forma automática, a sua baixa ao Comprador sem a devida contraprestação pela Construtora Vendedora.

In casu,
a Decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que “
as Demandadas, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, promovam a baixa da hipoteca imobiliária (AV-1-55.836) e na informação de distribuição de ação de execução (AV-2-55.836) na matrícula 55836, livro 02, página 01, referente ao imóvel do Demandante, às expensas das Requeridas, fornecendo o termo de quitação do imóvel e outorgando a escritura pública de compra e venda da unidade imobiliária, inteiramente livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza
”.

Na espécie, infere-se que tais comandos devem ser direcionados única e exclusivamente às Vendedoras do imóvel, as quais, no intuito de cumpri-los, deverá buscar junto ao Agente Financeiro, ora Recorrente, a obtenção da documentação necessária para baixa da hipoteca.

Deste modo, não há como compelir ao Recorrente a proceder a baixa da hipoteca sem que as Vendedoras procedam a quitação de sua dívida junto ao referido Agente Financeiro detentor da garantia em comento, ou ao menos sem que procedida a substituição da aludida garantia por outra, sendo certo que enquanto não baixada tal hipótese as Vendedoras estarão sujeitas às consequências decorrentes do descumprimento do
Decisum
recorrido.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo exclusivamente em relação ao Recorrente, sem prejuízo da manutenção da eficácia da Decisão recorrida quanto às demais partes, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intimem-se as partes desta Decisão.

Intime-se o Recorrido fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(
d
ocumento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada apenas em relação ao Recorrente, eis que inviável impor-lhe o comando de baixa da hipoteca
sem que as Vendedoras procedam a quitação de sua dívida junto ao referido Agente Financeiro detentor da garantia em comento, ou ao menos sem que procedida a substituição da aludida garantia por outra, sendo certo que enquanto não baixada tal hipótese as Vendedoras estarão sujeitas às consequências decorrentes do descumprimento do
Decisum
recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência tão somente em relação ao Recorrente, sem prejuízo da manutenção do
Decisum
em relação às demais Requeridas na demanda de origem,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. INAPLICABILIDADE AOS IMÓVEIS COMERCIAIS. MANUTENÇÃO DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. ORDEM DE BAIXA DO GRAVAME A SER PROCEDIDA PELA VENDEDORA/CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com a
Súmula 308, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”.

II.
“
Consoante reiterado entendimento desta Corte Superior, "a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial". Assim, "é válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial"
(AgInt no REsp 1.702.163/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 6/11/2019). Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.982.469/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

III.
“
Em que pese a boa-fé da agravante ao adquirir a unidade comercial, tal não é bastante para afastar a hipoteca firmada e previamente registrada no registro imobiliário, como garantia de financiamento, pois o compromisso de compra e venda foi celebrado posteriormente ao registro da oneração do imóvel com a hipoteca em favor do agente financeiro
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.875.125/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).

IV.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, adverte com precisão que “
ainda que o enunciado sumular STJ nº 308 não seja aplicável aos contratos relativos a imóveis comerciais, havendo previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de que, após a quitação, será realizada a baixa do gravame, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes, cabendo a construtora promover o cancelamento da hipoteca e a outorga da escritura pública
” (TJES, Apelação Cível nº 0013261-41.2016.8.08.0012, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

V.
Tal precedente deve ser aplicado com a devida cautela, notadamente porque a sua orientação direciona-se exclusivamente à Construtora Vendedora do imóvel, não tendo a aptidão de atingir a esfera jurídica do Agente Financeiro, ao qual se conferiu a hipoteca em questão. Em termos objetivos, quer-se com isso dizer que a quitação do contrato pelo Comprador faz com que a Construtora Vendedora seja compelida a adotar as providências necessárias no sentido de obter junto ao Agente Financeiro a baixa da hipoteca. Disso não resulta, por certo, que o Agente Financeiro detentor de tal garantia tenha que conceder, de forma automática, a sua baixa ao Comprador sem a devida contraprestação pela Construtora Vendedora.

VI.

In casu,
a Decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que “
as Demandadas, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, promovam a baixa da hipoteca imobiliária (AV-1-55.836) e na informação de distribuição de ação de execução (AV-2-55.836) na matrícula 55836, livro 02, página 01, referente ao imóvel do Demandante, às expensas das Requeridas, fornecendo o termo de quitação do imóvel e outorgando a escritura pública de compra e venda da unidade imobiliária, inteiramente livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza
”.

VII.
Na espécie, infere-se que tais comandos devem ser direcionados única e exclusivamente às Vendedoras do imóvel, as quais, no intuito de cumpri-los, deverá buscar junto ao Agente Financeiro, ora Recorrente, a obtenção da documentação necessária para baixa da hipoteca. Deste modo, não há como compelir ao Recorrente a proceder a baixa da hipoteca sem que as Vendedoras procedam a quitação de sua dívida junto ao referido Agente Financeiro detentor da garantia em comento, ou ao menos sem que procedida a substituição da aludida garantia por outra, sendo certo que enquanto não baixada tal hipótese as Vendedoras estarão sujeitas às consequências decorrentes do descumprimento do
Decisum
recorrido.

VIII.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência tão somente em relação ao Recorrente, sem prejuízo da manutenção do
Decisum
em relação às demais Requeridas na demanda de origem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.